Tribunal: TJSP
Processo: 1047387-74.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL JULGADA IMPROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas – hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso reconhecido – redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma operação – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, a uma vez e meia a taxa média do mercado – entendimento do STJ nesse sentido – devolução dos valores excessivos que deve se dar de forma simples.
Resultado: recurso provido.